Tribunal: STF
Processo: Rcl 93713
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo (e-doc. 10) com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender que a pretensão dos autos demanda o revolvimento de fatos e provas referentes à responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas, estando comprovada a culpa efetiva do ente público nos autos de origem (e-doc. 6).
O Estado de São Paulo alega que a decisão agravada merece reforma, visto que não teria “havido efetiva prova da falha na fiscalização do contrato”.  (e-doc. 6, p. 3). 
Argumenta, para tanto, que 

“(...) a Justiça Trabalhista condenou subsidiariamente a Fazenda Estadual sem que tenha sido produzida prova da falha na fiscalização do contrato, presumindo tenha havido ciência do Poder Público acerca das irregularidades alegadas pelo obreiro, porque este não juntou documentos que demonstrassem a efetiva fiscalização. O trabalhador reclamante na demanda trabalhista, pois, não se desincumbiu do seu ônus.“ (e-doc. 6, p. 4).

Requer o agravante a reconsideração da decisão agravada ou a submissão ao Colegiado, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação.
É o relatório. Decido.
Analisando os argumentos veiculados pelo agravante e procedendo a um exame mais detido da matéria objeto desta reclamação, penso que a decisão agravada merece ser reconsiderada. 
Neguei seguimento à reclamação, por entender que, no caso concreto, seria inviável reexaminar os fatos e provas que embasaram as conclusões adotadas pelo juízo reclamado.
Todavia, verifico que o Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 2, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue (extraído do sítio eletrônico do TRT 2):

“2. Responsabilidade subsidiária.
O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não exclui expressamente a responsabilidade subsidiária de ente público, apenas indica que a responsabilização da Administração não se dá pelo mero inadimplemento, não impedindo que ela seja reconhecida caso haja culpa, estando esse entendimento já cristalizado na Súmula 331, V, do C. TST.
Com efeito, no julgamento da ADC 16, pelo STF, esclareceu o Ministro Cezar Peluso, no Debate, que ’o Tribunal não pode, neste julgamento, impedir que a justiça trabalhista, com base em outras normas, em outros princípios e à luz dos fatos de cada causa, reconheça a responsabilidade da Administração.’(ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219- PP-00011).
No mesmo sentido, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que se debruçou novamente sobre a questão no RE 760931, no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ’O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Ou seja, mais uma vez ressalvou a Suprema Corte que havendo demonstração de culpa na fiscalização do contrato administrativo é viável a responsabilidade do Poder Público pelo inadimplemento dos créditos trabalhistas.
Além disso, o dispositivo legal em comento há de ser interpretado restritiva e sistematicamente, porquanto se trata de norma limitadora de direitos e deve se adequar ao princípio constitucional da responsabilidade do Estado e de seus agentes, que não podem causar dano a terceiros, no caso o empregado, ainda que a contratação seja originária de terceirização lícita. Nesse sentido, a atual redação do art. 29 da Lei nº 8.666/91, sobre a exigência de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, inclusive ’prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa’(art. 29, V, da Lei de Licitações).
In casu, o segundo reclamado não negou a prestação de serviços do autor em seu favor, a sentença reconheceu o descumprimento de obrigações trabalhistas como o pagamento dos salários dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, férias acrescidas do terço constitucional do período 2015/2016 em dobro, e do período 2020/2021 de forma simples, diferenças de FGTS + 40%, e reflexos de pagamentos por fora, e não foram juntados aos autos documentos aptos a comprovar a efetiva e cabal fiscalização a esse respeito, revelando a culpa in vigilando do réu. Registre-se que a própria Lei de Licitações confere a prerrogativa e a obrigação ao contratante de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos (artigos 58, II a IV, e 67 da citada Lei de Licitações), devendo impor sanções administrativas aos contratados pela inexecução total ou parcial do pactuado (artigo 87), o que pode culminar com a rescisão unilateral do contrato firmado (artigo 78, VII e VIII).
Demais disso, a responsabilidade do tomador de serviços não é analisada verba a verba, mas sim de modo integral em razão da inadimplência da empregadora (prestadora de serviços), incluindo as verbas rescisórias e multas, nos termos da Súmula 331, VI, do C. TST.
Não merece, portanto, qualquer reparo a sentença de origem ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do recorrente.” (PJE, ID n. ea575a4 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CULPA NA FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRIZADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE DECIDIR, DE DISCUSSÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 3 - grifos nossos).
Inicialmente, Entendo pela possibilidade de mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 
Passo ao mérito da reclamação.
O STF, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de que as provas produzidas pela Administração Pública seriam insuficientes para comprovar a adoção de providências fiscalizatórias para o cumprimento pela contratada de suas obrigações trabalhistas.
Em outras palavras, não se extrai, da decisão reclamada, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e conheço da reclamação, julgando-a procedente para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente